Tribunal: TJMT
Processo: 1003773-41.2023.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003773-41.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LARISSA DE SOUZA SANTANA - CPF: 032.738.151-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WASHINGTON DE QUEIROZ NEVES - CPF: 987.271.253-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEMETRIO SOUZA COLUMBIANO - CPF: 054.992.076-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 C/C ART. 40, INC. V, DA LEI Nº 11.343/2006. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou a recorrente à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33 c/c art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/2006).

2. Alegada nulidade da busca pessoal e solicitação de absolvição por ilicitude das provas, bem como revisão da dosimetria da pena, aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas e fixação de regime mais brando.

II. Questão em discussão

3. A validade da busca pessoal realizada durante fiscalização de rotina em transporte coletivo, diante da fundada suspeita.

4. A adequação da pena-base fixada em primeiro grau e o cabimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com a consequente aplicação de regime menos severo.

III. Razões de decidir

5. A abordagem policial foi legitimada por elementos concretos que configuram fundada suspeita, em conformidade com o art. 244 do CPP. O comportamento apreensivo da recorrente em transporte coletivo, associado à rota reconhecida pelo tráfico de entorpecentes, justificou a busca pessoal, da qual resultou na apreensão de 3,083 kg de cocaína. Nesse contexto, a atuação dos agentes foi conduzida de maneira proporcional e necessária, observando-se o poder-dever inerente à função policial.

6. Quanto à dosimetria da pena, identificou-se excesso na fixação da pena-base em 7 anos de reclusão. A correção proporcional foi realizada nesta instância revisora, reduzindo-se a pena, sendo ajustada na fração de 1/3 sobre o mínimo legal, observando-se a proporcionalidade. A revisão reflete a natureza e a quantidade de droga apreendida, ponderando-se a necessidade e suficiência da sanção penal para reprovação e prevenção do delito.

7. A pretensão de aplicação do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Drogas) foi afastada, uma vez que os elementos constantes dos autos revelam a dedicação da recorrente à atividade criminosa. Foram analisadas mensagens extraídas do aparelho celular da acusada que indicam prática reiterada do tráfico, evidenciada pela organização e logística empregadas no transporte interestadual de entorpecentes. Assim, configurou-se a incompatibilidade com o benefício legal, à luz da jurisprudência consolidada pelo STJ e pelo TJMT.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, parcialmente provido apenas para reduzir a pena-base.

Teses de julgamento
: “1. São válidas as buscas pessoais realizadas com base em fundada suspeita justificada pelas circunstâncias concretas e comportamento do investigado. 2. O tráfico privilegiado não se aplica quando há elementos que indiquem a dedicação do agente à atividade criminosa. 3. A pena-base deve ser proporcionalmente fixada, observando-se a natureza e quantidade da substância apreendida. 4. O regime inicial fechado é compatível com a gravidade do delito e as circunstâncias concretas do caso.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LVI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25/05/2021; TJMT, Enunciado Orientativo nº 30.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LARISSA DE SOUZA SANTANA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LARISSA DE SOUZA SANTANA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º
1003773-41.2023.8.11.0004
, que a condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06
,
à pena de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais de ID 246867659, a recorrente
LARISSA
argui a
preliminar
de
nulidade do processo
, apontando a
ilegalidade da abordagem policial e da busca pessoal
realizadas sem fundada suspeita e, consequentemente, sustenta que as provas obtidas são ilícitas, pelo que requer sejam desconsideradas, pleiteando, assim, a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em matéria de mérito,
insurge-se em face da dosagem da reprimenda, pretendendo:
i
)

a
readequação da pena-base
, diante de sua fixação desproporcional;
ii
) a aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, considerando o cumprimento de todos os requisitos legais e sua atuação na condição de “mula”;
iii
) o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena
;
além do
prequestionamento
da matéria debatida.

Nas contrarrazões constantes no ID
246867668
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pela
rejeição da preliminar
arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, anexado sob o ID
250010178.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
LARISSA DE SOUZA SANTANA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A primeira tese defensiva apresenta-se como matéria preliminar e guarda relação com a
nulidade da busca pessoal
,

porquanto teria ocorrido somente porque, no juízo subjetivo dos policiais rodoviários federais, a recorrente estaria em “atitude suspeita”, sem que fosse apresentada qualquer outra justificativa para o procedimento; o que tornaria ilícitas as provas produzidas e, por conseguinte, desencadearia a absolvição da apelante.

Contudo,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Ressai dos autos que
LARISSA
foi denunciada e condenada pela prática do crime tipificado no
artigo 33 c/c art. 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, porque no dia
11 de março de 2023
, por volta das 10h30, no KM 741 da Rodovia BR 070, na cidade de Barra do Garças-MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
transportava
e
trazia consigo
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
03 (três) tabletes de

substância entorpecente análoga à
cocaína
[com massa de
3,083kg
]
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme apurado, na data dos fatos, a denunciada transportava substâncias entorpecentes ocultas em uma bolsa de mão enquanto viajava no ônibus interestadual da empresa “Satélite Norte”, partindo de Cuiabá/MT com destino a Goiânia/GO. A infração foi descoberta durante fiscalização de rotina promovida pela Polícia Rodoviária Federal em rota notória pelas ocorrências de tráfico de drogas, quando, ao abordar o aludido transporte coletivo, os agentes públicos notaram o nervosismo da denunciada, que motivou a vistoria em sua bolsa, resultando na apreensão dos narcóticos e de um celular Motorola.

Segundo a denúncia,
LARISSA
admitiu espontaneamente à equipe policial que receberia R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pelo transporte das drogas até Brasília/DF, onde entregaria o material a terceiro não identificado, após conexão em Goiânia/GO. Em razão dos fatos, foi presa em flagrante delito. [Denúncia, ID 246867187].

Na fase extrajudicial, no dia 11/03/2023, os policiais rodoviários federais
Washington de Queiroz Neves
e
Demétrio Souza Columbiano
discorreram que, durante fiscalização de rotina no Posto da PRF, abordaram o ônibus da empresa Satélite Norte, de placas QTQ-8254, que realizava a linha Peixoto de Azevedo-MT a Imperatriz-MA, com aproximadamente 40 passageiros a bordo e conduzido pelo motorista
Reginaldo Antônio Cardoso
, acrescentando que o veículo foi parado com o intuito de verificar as condições de trânsito, os itens obrigatórios e o transporte de passageiros.

Continuaram seus relatos aduzindo que, ao ingressarem no interior desse transporte coletivo, observaram que a passageira/recorrente
LARISSA DE SOUZA SANTANA
, ocupante da poltrona nº 38, demonstrava comportamento apreensivo. Diante da fundada suspeita, procederam à revista da bolsa de mão da referida passageira e localizaram
três tabletes de substância análoga ao cloridrato de cocaína
, totalizando aproximadamente
3,15 kg
. Disseram, ainda, que ao ser questionada sobre a origem dos narcóticos,
LARISSA
afirmou ter recebido os tabletes em Cuiabá-MT e que seria remunerada com a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para transportá-los até Brasília-DF e que pretendia seguir viagem no ônibus abordado até Goiânia-GO, onde embarcaria em outro veículo com destino à capital federal, local em que entregaria a substância a uma pessoa que a aguardaria na rodoviária.

Prosseguem asserindo que a acusada esclareceu, também, que recebeu o material de um indivíduo conhecido como “Deus”, cujo contato lhe foi repassado por conhecidos da faculdade. Destacaram que, na bolsa de mão da apelante, foi encontrado um documento de identidade em nome de
José Nilson Dias do Vale
, que Larissa declarou ser seu ex-marido e pai de seu filho, embora desconheça o atual paradeiro dele; sendo Larissa conduzida à Delegacia, juntamente com o material apreendido, sem o uso de algemas, para as providências legais cabíveis. [IP, ID 246866670 e ID 246866672].

Durante a audiência de instrução e julgamento realizada no dia
30/08/2023
, o
PRF Demétrio
rememorou que, na referida data, participava de uma operação de fiscalização de trânsito, em que abordaram um ônibus de linha previamente conhecido pela Polícia por registros frequentes de abordagens. Informou que o coletivo estava lotado, com cerca de quarenta passageiros, e que foi designado, juntamente com o colega
PRF Washington
, para conduzir as entrevistas com os ocupantes, enquanto a
PRF Hully
ficou encarregada da segurança da equipe.

Seguiu relatando que, durante a abordagem, o
PRF Washington
entrevistou a acusada, identificada como
LARISSA
, que estava sentada ao lado de outra passageira. Nesse momento, a ora apelante portava uma bolsa de mão sobre o colo, na qual foram encontrados entorpecentes, oportunidade em que a acusada admitiu ser responsável pelo transporte da substância ilícita. Por fim, o agente destacou que o procedimento padrão da PRF em fiscalizações de transportes coletivos inclui a realização de entrevistas preliminares com os passageiros, conforme disposto no manual operacional. [ID 246867262].

No mesmo sentido o
PRF Washington
, judicialmente, relatou que no dia 11 de março sua equipe abordou esse ônibus e, durante fiscalização dos passageiros, foi encontrada na bagagem da apelante
LARISSA
a quantidade de três tabletes de cocaína. Segundo a acusada, ela teria embarcado em Cuiabá, desceria em Goiânia, depois seguiria para Brasília-DF e entregaria os narcóticos para uma pessoa desconhecida. Durante essa fiscalização percebeu que ela estava juntamente com outra garota e, quando procedida as abordagens, elas disseram que estavam separadas, contudo, ambas dividiam a mesma manta; agregando, ao final, que havia o ticket com o nome da
LARISSA
vinculado àquela bagagem. [ID 246867263].

Por sua vez, a
PRF
Hully Vanessa Moreira
, em juízo, confirmou a ocorrência, relatando que, no dia em questão, participava da operação de fiscalização de rotina na região. Aduziu que o ônibus foi abordado seguindo os protocolos habituais da corporação, nos quais dois policiais realizam as entrevistas enquanto um terceiro é responsável pela segurança da equipe. Discorreu que recebeu um informe de seus colegas de que drogas haviam sido localizadas na bagagem de uma passageira, identificada como
LARISSA
. Pontuou que a acusada confessou que transportava três tabletes de cocaína, com itinerário de Cuiabá a Brasília-DF, via Goiânia, e declarou que receberia a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pelo transporte. Destacou, por fim, que as bolsas de mão permanecem no colo dos passageiros e são etiquetadas pelas empresas, vinculando-as às respectivas passagens. [ID 246867264 e ID 246867265].

Perante a autoridade policial [ID 246866676] e sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa, a apelante
LARISSA DE SOUYZA SANTANA
se reservou ao direito constitucional de permanecer em
silêncio
, consoante demonstrado no Termo de Audiência visto no ID 246867291.

Enumeradas as provas dos autos, restou completamente viabilizada a abordagem policial ao transporte coletivo em que se encontrava a ora recorrente e consequentemente a busca pessoal ocorrida em sua bagagem. Isso porque, durante fiscalização rotineira por parte da Polícia Rodoviária Federal naquele ônibus, os agentes iniciaram os procedimentos operacionais de fiscalização, procedendo com entrevistas com os passageiros, momento em que perceberam que a acusada demonstrava nervosismo.

Nesse contexto, adveio a suspeita justificável dos policiais rodoviários federais que, então, realizaram revista nos pertences de
LARISSA
, encontrando três tabletes de cocaína equivalentes a 3,083kg (três quilogramas e oitenta e três centigramas) dentro da sua bagagem de mão, que estava no seu colo;
circunstâncias aptas a caracterizar a
fundada suspeita
para fins de buscas pessoal, prevista no art. 244 do CPP, pois ultrapassa a mera desconfiança por parte dos agentes públicos e demonstra a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Rodoviária Federal realiza o patrulhamento ostensivo nas principais estradas e vias federais, a fim de evitar crimes e fiscalizar o tráfego nas rodovias, de modo que, caso os agentes federais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, pela própria natureza que possui, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu
in casu
.

Logo, inexiste nulidade da prova direta ou por derivação obtida durante a abordagem policial, pois presente a justa causa para a abordagem policial no transporte coletivo e busca pessoal que culminou na apreensão de
03 (três) tabletes equivalentes a 3,086kg (três quilogramas e oitenta e seis centigramas) de cocaína
, que comprovam a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas veicular, pessoal
e domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Cumpre destacar que, recentemente, o eg. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
HC 861278/RJ
,
afastou a preliminar de nulidade da busca pessoal
, ao considerar que a apreensão de substâncias ilícitas na bagagem de um passageiro de transporte coletivo, submetido à fiscalização por equipe policial no contexto de operação de rotina,
configura legítimo exercício do poder de polícia
. Em decorrência, as provas obtidas nesse cenário são consideradas lícitas. Para fins de contextualização, transcrevo trechos do aludido precedente:

“[...] No HC 625.274/SP este colegiado destacou uma distinção existente entre a busca pessoal prevista na lei processual penal e outros procedimentos que não possuem a mesma natureza, os quais, a rigor, não exigem a presença de “fundada suspeita”.

Com efeito, a denominada “busca pessoal por razões de segurança” ou “inspeção de segurança”, ocorre rotineiramente em aeroportos, rodoviárias, prédios públicos, eventos festivos, ou seja, locais em que há grande circulação de pessoas e, em consequência, necessidade de zelar pela integridade física dos usuários, bem como pela segurança dos serviços e instalações.

Nesse contexto, conforme assentado no precedente,
se a busca ou inspeção de segurança - em espaços e transporte coletivos - pode ser realizada por agentes privados incumbidos da segurança, com mais razão pode - e deve - ser realizada por agentes públicos que estejam atuando no mesmo contexto, sem prejuízo do controle judicial a posteriori acerca da proporcionalidade da medida,
em ambos os casos.

As mesmas razões fundamentais - a mesma ratio decidendi - que levaram a Sexta Turma a afastar a alegada nulidade no caso paradigmático são aplicáveis ao caso em apreço, afastando, dessa forma, a alegação de nulidade da busca pessoal e, por conseguinte, mantendo a condenação do paciente.

No caso concreto,
os policiais, realizando fiscalização rotineira no transporte coletivo, aprenderam 4,6kg de maconha, 150g de haxixe e 100 comprimidos de ecstasy (51g), ao inspecionar a bagagem de mão do paciente
.

Segundo a Corte local, os policiais militares narraram que, em fiscalização de rotina, abordaram coletivo que fazia o trajeto do Rio de Janeiro para Vassouras/RJ. Iniciaram a inspeção a partir do final do veículo, momento em que selecionaram o paciente para inspecionarem a bagagem junto às suas pernas.

Os agentes públicos acrescentaram que a escolha se deu a partir de análise comportamental (nervosismo visível). Afirmaram ainda que iniciaram a vistoria

da mochila em razão da desconexão individual com as circunstâncias do transporte, pois havia poltrona vazia ao lado do paciente, além de vaga no compartimento de bagagem, e mesmo assim ele preferiu deixar a mochila entre os pés.

Ainda que assim não se entenda, penso que a busca do caso concreto também seria capaz de preencher os requisitos do art. 244 do Código de Processo Penal. Com efeito, configura fundada suspeita o nervosismo visível do paciente que levava mochila entre os pés, mesmo com poltrona vazia ao lado e vaga no compartimento de bagagem, sobretudo quando se considera as prévias informações de que traficantes estariam contratando pessoas para transportar drogas de comunidades do Rio de Janeiro para Vassouras por meio de coletivos. [...]”

(HC n. 861.278/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

Diante do exposto, considera-se plenamente lícita a busca realizada pelos agentes públicos, de modo que segue
REJEITADA
a preliminar de nulidade arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar levantada e
inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio,
passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios, uma vez que já
circunstanciados os fatos no tópico anterior.

I –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

Irresignada com a expressividade quantitativa atribuída à pena-base, postula a apelante a sua minoração.

E, do cômputo dos autos, entendo que
o pedido merece ser acolhido
.

No que tange à
quantificação de cada vetor judicial desabonado
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Todavia, em situações envolvendo significativas apreensões de substâncias proscritas, o eg. Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena acima do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico em patamares diferentes dos dois critérios de incremento da pena-base.

No caso concreto, o julgador, ao analisar as circunstâncias judiciais preponderantes previstas no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, concluiu que a
natureza e quantidade de entorpecente
apreendido deveria ser valorada negativamente, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Da dosimetria do tráfico

Quanto às
circunstâncias, antecedentes, personalidade, conduta social, culpabilidade, consequências e motivos,
nada há em desfavor produzido nos autos.

O
comportamento da vítima
não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico que foram apreendidos 03 (três) tabletes de cocaína, pesando o total aproximado de 3.083,00g (três quilogramas e oitenta e três miligramas de massa bruta da substância), portanto, quantidade significativa de droga, aliada à sua natureza extremamente nociva, pelo que elevo a pena-base em
2 (dois) anos
, em sede das circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão
.”
(grifos no original).

Desta feita, na primeira fase da dosimetria do crime de narcotráfico, uma vez que houve a depreciação apenas da natureza e quantidade de droga apreendida em sua posse –
3,083kg de cocaína
, a pena-base foi recrudescida em 02 (dois) anos sobre o mínimo legal, ficando estabelecida em 07 (sete) anos de reclusão.

E, de fato, não se pode olvidar que se trata de quantitativo expressivo, cuja futura comercialização revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido, peculiaridade que agrega maior reprovabilidade à conduta
in concreto
.

Todavia, considero que o aumento efetivado pelo magistrado singular se operou de forma exagerada e desproporcional, motivo pelo qual considero viável reajustar nesta instância revisora a pena-base a ela imposta para o narcotráfico,
adotando-se a fração de 1/3 (um terço) sobre o mínimo legal, por se apresentar mais justa e adequada
(
ex vi
do HC n. 866.084/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

II –
DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006 [TRÁFICO PRIVILEGIADO
]:

Referindo que inexiste
in casu
comprovação de que se dedique a atividades criminosas, visto que restou clara sua atuação como “mula” no narcotráfico, portanto, preenche todos os requisitos legais exigidos para a concessão da benesse; pugna a apelante pela redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Sem razão, contudo.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “tráfico privilegiado”.

A benesse está positivada no §4.º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a teleologia da norma diz respeito a abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (
i
) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes;
(iii
) não se dedique a atividades criminosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

Portanto, para o acusado ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que a apelante não faz jus à aplicação do privilégio, porquanto possível extrair dos autos indicativos concretos de que se dedica a atividades criminosas.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, o d. magistrado sentenciante consignou o seguinte,
verbis:

“[...] A denunciada
não
faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, eis que comprovadamente se dedica a atividades criminosas, conforme consta dos dados extraídos em seu aparelho celular no qual demonstra que ela esteve associada com terceiros anteriormente para a prática do tráfico valendo-se do mesmo modus operandi (relatório de análise de ID. 128216977).

Além disso, foi apreendida consigo significativa quantidade de pasta-base de cocaína que se destinava a outro Estado da Federação, mediante pagamento do importe de R$ 2.500,00, o que indica que ela faz do tráfico seu meio de vida.

Conforme Enunciado 30 da Jurisprudência do Eg. TJMT, a quantidade da droga constitui fundamento idôneo para indicar a dedicação a atividades criminosas:

“ENUNCIADO Nº 30:
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa
[...](Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

Além do mais, como destacado, a quantidade de drogas não foi o único vetor utilizado para o afastamento do privilégio. Por isso, nego a incidência do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. [...]”
(grifos no original].

Com efeito, não obstante a acusada fosse tecnicamente primária ao tempo do delito e possuidora de bons antecedentes, entendo que o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão e com destino final para outro estado da Federação, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de droga de alto valor econômico (
mais de 3 kg de cocaína
), cujo destino do transporte diz ser outro Estado da Federação, ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do referido benefício.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
“[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza”
(AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Acresça-se, outrossim, que a forma de acondicionamento do psicotrópico, fracionado em porções especialmente embaladas e preparadas para caber em uma mala de mão na qual seriam transportadas e não exalar odor característico, só espessa a certeza quanto à frequência com que a ré se engajava em atividades espúrias.

Aliás, ao tratar do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.º 30, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018) – Destaquei.

Ademais, como cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), que
“[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

À toda evidência, a situação versa sobre considerável quantidade de entorpecente, cujo desenlace ilícito foi realizado com requinte organizacional, com suporte e logística oferecidos por terceiros, o que demonstra inconteste comunhão espúria de pessoas ligadas a atividades criminosas, na medida em que exsurge do caderno processual que
LARISSA
, em contato com pessoas ligadas à narcotraficância, aquiesceu à empreitada delitiva, ficando responsável por transportar a droga da capital mato-grossense e levá-la mediante o uso de transporte interestadual de passageiros até a capital federal do Brasil, suposto destino final do entorpecente e onde entregaria os narcóticos na rodoviária, para terceiro não identificado, tudo isso mediante a promessa de pagamento de considerável quantia, consistente em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) só pelo transporte da droga, além do valor das passagens rodoviárias.

Ainda, é
dos autos que no decorrer das investigações foi deferida judicialmente a quebra do sigilo dos dados telefônicos, que culminou na elaboração, por parte da Polícia Civil, do
Relatório Técnico nº. 2023.13.73524 de análise de dados constantes no aparelho celular da recorrente

[ID 246867284], cujo documento trouxe
diálogos acerca da negociação da viagem que
LARISSA
realizaria para o transporte interestadual da droga, a forma de aquisição das passagens, inclusive traz menção da própria recorrente afirmando ao interlocutor que conhecia o
modus operandi
desse tipo de serviço, pois não seria a primeira vez que realizava viagem com tal finalidade.

À guisa de contextualização, colaciono trechos do referido relatório:

“[...] Em análise via sistema Cellebrite, ao ícone denominado “Chats” identificamos que suspeita Larissa de Souza Santana iniciou diálogo no dia 10/03/2023 as 20:04 utc+0 , ou seja as 17h 04min horário local de Cuiabá (-3h fusos) com interlocutor de numeral “67 9.9835-5149” cadastrado com nome “Analista Casado”, posteriormente identificado como sendo
Luismar dos Anjos Nogueira
, onde realizam negociação referente a viagem em que Larissa realizaria entre as Cidades de Cuiabá-MT e Goiânia-GO com saída no dia 11/03/2023. [...]

Dados do numeral do Suspeito
.

No diálogo, o interlocutor solicita que Larissa envie sua localização para providenciar que outro comparsa vá até ao seu encontro para então, busca-la e leva-la a outro endereço e também informa que naquela data ela realizará uma viagem com a seguinte mensagem “
Mas hoje nois anda
”.

Após chegar no destino final, Larissa envia a seguinte mensagens ”
tá com cheiro de bebê kkkk sua casa”
. Logo em seguida, o interlocutor envia uma fotografia demostrando que Larissa estar sendo monitorada por câmeras de segurança no interior da residência. [...]

Em continuidade, Larissa informa que possui vaga para o ônibus que irá sair as 23h(horário de Cuiabá), porém não consegui comprar a passagem utilizando o aplicativo, inclusive envia Print Screen da tela do seu celular. Logo em seguida o interlocutor orienta ela para ir até a rodoviária pessoalmente.

[...] As 23h e 20min Larissa envia sua chave pix 032.738.151-59( CPF) para receber o dinheiro para pagamento da passagem. [...]

Após a aquisição da passagem de ônibus, Larissa envia mensagem informando que irá desligar o aparelho celular para economizar energia e ao chegar no destino, ou seja na cidade de Goiânia-GO irá retomar os contatos.

Em ato continuo o interlocutor desaprova a atitude de Larissa e orienta a enviar mensagem de cidade em cidade. [...]

No decorrer do diálogo, o interlocutor orienta Larissa a não dormir durante a viagem caso tiver outro passageiro em seu lado e também não conversar sobre nenhum tipo de assuntos relacionados a “corre” (venda de Drogas).

Imediatamente Larissa informa que conhece os modus operandi pois não é a primeira vez que realiza esse tipo de viagem
. [...]

Nessa mensagem, Larissa informa que irá informa-lo sobre qualquer situação que ocorra durante a viagem. [...]

Na madrugada do dia 11/03/2023 o interlocutor envia dois áudios a Larissa solicitando informações sobre a viagem:

Áudio enviado as01h e 34min
.:

“falar, não entendo porque você desligou o celular aqui e tá deixando no escuro aqui, tá ligado”.

Áudio enviado as 01h e 52min
.:

“mais e ai véi cadê você pow? Tem que dá atenção no trem, ta ligado véi? Não é para ficar viajando em mim dessa forma ai não entendeu? Se for para ficar viajando dessa forma melhor nois nem ir para lugar nenhum não, ta ligado véi? Já resolver como vai ficar essas paradas ai, isso”.

Por fim, Larissa informa que o Ônibus foi parado pela Polícia Rodoviária Federal. [...]”

E salvo melhor juízo, nenhuma pessoa sem envolvimento com o tráfico de drogas auxilia no transporte dessa quantidade de cocaína, mediante o pagamento de considerável montante e ainda com as despesas pagas, sem que no mínimo já conhecesse todo o esquema criminoso.

A propósito, é evidente que nesse ramo de atividade ilícita lança-se mão de pessoas com as quais se mantenha vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos. E operação como a constatada nestes autos não se elabora ou executa-se de um dia para o outro, apressadamente, mas, sim, organizada e cuidadosamente, por meio de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento, pois, as porções de cocaína foram adredemente preparadas e acondicionadas em uma bagagem de mão.

No exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, a apelante transportava o estupefaciente com certa margem de segurança, mediante apoio, inclusive financeiro, de pessoas ligadas à associação criminosa, ainda que momentaneamente ou de forma esporádica.

Por tudo isso, estou convencido de que as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliadas à quantidade de droga e forma de acondicionamento, revelam profissionalismo que constitui indicativo de envolvimento com atividades delitivas, notadamente com o narcotráfico, a reforçar a conclusão acerca da sua habitualidade na prática criminosa.

Nessa toada, já decidiu o c. Tribunal da Cidadania:

“
III
- Na hipótese dos autos, o privilégio do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006 restou afastado a partir da conjunção dos seguintes fatores: (i) quantidade expressiva de drogas apreendidas (13.144 g de maconha - 15 tijolos) e (ii) existência de outro processo, também pelo crime de tráfico de drogas IV - A utilização supletiva das circunstâncias do caso concreto, conjugadas com a quantidade de drogas demonstram a dedicação à atividade criminosa
.”
(AgRg no HC n. 875.839/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Grifei.

“
3. Não há que se falar em bis in idem quando o tráfico privilegiado é afastado e a pena-base é exasperada pela quantidade de droga,
na hipótese em que a dedicação do agente a atividades criminosas leva em consideração, além da quantidade de entorpecente, outros elementos como a reiteração na prática delitiva e as circunstâncias da prisão, evidenciando a existência de uma etapa na venda estruturada de drogas
.” (
AgRg no HC n. 893.606/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Grifei.

“(...) 2. Há a ocorrência de vedado bis in idem quando considerada a quantidade de droga na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. Todavia, no caso dos autos,
a quantidade de substância apreendida não foi o único fator levado em consideração na terceira etapa da fixação da reprimenda, anunciando as instâncias de origem, como elemento preponderante, as circunstâncias da apreensão dos estupefacientes, notadamente as evidências do envolvimento da agravante há algum tempo com o tráfico de drogas, não preenchendo assim os requisitos para concessão do benefício do tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg nos EDcl no HC 427522/PR 2017/0315247-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, DJe 16/05/2018). Destaquei.

Nesse cenário, concluo que todos esses elementos concretos seguramente comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convencem-me de que a apelante não faz jus ao benefício do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006, devendo ser mantido o indeferimento da minorante.

III –
DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA IMPOSTA APELANTE
LARISSA DE SOUZA SANTANA
:

Tráfico de drogas:

Na
primeira etapa
do cálculo, houve a depreciação apenas do vetor judicial previsto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06 relativo à natureza e quantidade da droga apreendida
– 3,083 kg de cocaína
–, sendo nesta instância revisora readequada a fração de recrudescimento da sanção basilar para 1/3 (um terceiro) sobre o mínimo legal, consoante linhas volvidas, de modo que fica a sua pena-base redimensionada para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

No
segundo momento
, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, a sanção intermediária fica estabelecida em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Na
última etapa penal
, houve a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº. 11.343/06 (interestadualidade), exasperando-se a reprimenda em 1/6 (um sexto), o que faz atingir o
quantum
de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
777 (setecentos e sessenta e sete) dias-multa
, que torno definitiva à míngua de causas modificativas.

Por derradeiro,
não há falar em abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
, o qual, aliás, fora acertadamente fixado com fundamento na gravidade concreta do delito cometido, na elevada quantidade de droga apreendida e na existência de elementos que apontam para a dedicação da ré a atividades criminosas, peculiaridades que, deveras, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda estabelecida nesta instância revisora. Nesse sentido: STJ – AgRg no HC n. 874.121/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.

IV –
PREQUESTIONAMENTO.

No contexto das razões recursais, a i.
Defensoria Pública
requereu o prequestionamento de “
toda a matéria constitucional/convencional/infraconstitucional mencionada, implícita ou explicitamente, notadamente: STF RE 603.616, STJ HC 741707, art. 157 e art. 241, CPP.” –
ID 246867659, p. 8.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

V –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LARISSA DE SOUZA SANTANA
, tão somente para readequar-lhe a pena-base do crime de tráfico de drogas, de modo que sua pena final e definitiva fica redimensionada em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
, unitariamente calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo em vigor ao tempo dos fatos.

No mais, ratifico a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 1003773-41.2023.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025